Tribunal: TJES
Processo: 5009917-22.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009917-22.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AGLAILBERTO DE SOUZA SANTOS
COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009917-22.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: AGLAILBERTO DE SOUZA SANTOS

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ARTIGO 129, §13°, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 313 DO CPP. RÉU COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. PRIMÁRIO.
AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1.

Não se amolda, a prisão combatida, a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 313 do CPP, tratando-se de crime com pena máxima não superior a 04 (quatro) anos, réu primário e inexistindo medida protetiva anteriormente imposta à vítima, que possibilitaria a prisão preventiva como forma de garantir sua execução.
2.
Ainda que não tenha sido concluído o incidente de insanidade mental na origem instaurado, existem fortes indicativos da incapacidade mental do coacto, ainda que parcial, sendo que, caso condenado, possivelmente a pena de prisão não será imposta.
3.
Afiguram-se suficientes, à hipótese, a imposição de medidas cautelares diversas à prisão e à internação provisória, nos termos do artigo 319 do CPP e em observância à Resolução n° 487/23 do CNJ.
4.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009917-22.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: AGLAILBERTO DE SOUZA SANTOS

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela D
efensoria Pública do Estado do Espírito Santo
em benefício de
AGLAILBERTO DE SOUZA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia de São Mateus, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, com esteio na Lei Maria da Penha.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade do cárcere preventivo decretado na origem, ante ausência dos requisitos objetivos para decretação do cárcere cautelar, previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja expedido alavará de soltura em favor do coacto, com ou sem imposição de medidas cautelares.

Decisão deferindo a tutela de urgência, determinando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente e a imposição de medidas cautelares diversas à prisão.

Pois bem.

Em detida análise aos autos originários, observo que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, narrando que, no dia 24 de julho de 2024, o acusado teria ofendido a integridade corporal de sua genitora após desferir, contra ela, um golpe de faca.

Na exordial acusatória, o
parquet
requereu, ainda, a instauração de incidente de insanidade mental, para verificação da sanidade mental do paciente à época dos fatos, por haver nos autos documentos médicos que colocam em dúvida sua capacidade mental.

O referido incidente foi instaurado, estando o feito
“aguardando
a citação do réu, bem como a resposta ao ofício expedido ao Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, solicitando a designação de data para a realização do exame”.

A partir desta breve introdução sobre a atual situação dos autos em epígrafe, me parece que, com muito mais razão, deve ser mantida a liberdade provisória outrora concedida ao paciente. Explico.

Conforme anteriormente consignado, o suplicante foi preso em flagrante delito pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, que tem como reprimenda prevista de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Contudo, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP, a preventiva só tem cabimento na persecução penal para apuração de crime doloso, cuja pena, via de regra, seja superior a quatro anos, não sendo essa a hipótese dos presentes autos.

Não se amolda, também, ao inciso II do referido artigo, porquanto trata-se de paciente primário.

Por fim, ainda que o delito imputado ao coacto envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, no caso sua genitora, o que a princípio, poderia caracterizar a presença da hipótese permissiva prevista no inciso III, do artigo 313, do CPP, inexiste nos autos a comprovação de que a medida segregatícia fora decretada para garantir a execução de quaisquer das medidas protetivas de urgência prevista na Lei nº 11.340/06, conforme determina o citado dispositivo legal.

Portanto, certa é a ausência de quaisquer hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, previstas no estatuto processual penal.

Mas não é só.

Dos documentos acostados ao processo originário, extraio que o paciente possui laudo médico atestando ser portador de esquizofrenia.

Ademais, do relatório de saúde produzido pela médica do Centro de Detenção Provisória de Aracruz, onde permaneceu o coacto custodiado, consta que
“em conversa prévia com os demais detentos, companheiro de cela informou que o paciente passou a noite acordado, agitado, babando, tremendo, pisando nos demais detentos que estavam dormindo no chão, ocasionalmente “travado”. Defecou e urinou na roupa. Não aceitou a dieta ou líquidos. Não falou nenhuma palavra desde que entrou na cela. Não apresentou comportamento agressivo.”
.

E ainda:

“
No momento da avaliação médica, o paciente estava apresentando tremor excessivo, tosse produtiva e sialorreia. Apresentou-se choroso e gemente. Desorientado no tempo e no espaço. Não respondia e não compreendia o que lhe era perguntado. [...] Foram prescritas medicações psicotrópicas para uso contínuo no retorno da UPA, na tentativa de estabilizar o quadro psiquiátrico de base do paciente até que o mesmo passe por avaliação especializada com psiquiatra”.

A partir do cenário delineado, ainda que não tenha sido concluído o incidente de insanidade mental na origem instaurado, existem fortes indicativos da incapacidade mental do coacto, ainda que parcial, sendo imperioso mencionar que, caso condenado, possivelmente a pena de prisão não será imposta, justificando, também, a substituição da medida.

Somado a tais fatos, trata-se de réu primário e com residência no distrito da culpa, de modo que não se vislumbra risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Quanto à manifestação ministerial pela fixação da medida alternativa de internação provisória, me parece oportuno ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da resolução nº 487/23, instituiu a política antimanicomial, prevendo o artigo 12 da referida Resolução que
“
a
medida de tratamento ambulatorial será priorizada em detrimento da medida de internação”.

In casu,
não identifico a imprescindibilidade da internação do paciente, existindo medidas alternativas suficientemente aptas a serem aplicadas ao caso em apreço.

Ante o exposto, por não se mostrar adequada, tampouco mais necessária do que um devido tratamento ambulatorial,
CONCEDO A ORDEM
, ratificando a liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão preventiva do paciente e substituí-la pelas medidas cautelares consistentes em:

i) comparecimento mensal ao Juízo natural da causa;

ii) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial;

E acrescento:

iii) a realização de
tratamento ambulatorial psicossocial, a ser realizado em estabelecimento compatível com suas necessidades, determinado pelo Juízo de primeira instância.

Comunique-se com urgência o Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.